Tribunal: TCU
Processo: 040.044/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de pessoal em que se discute a nomeação de empregado, com base em sentença judicial transitada em julgado, após expirado o prazo de validade do concurso público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de admissão de pessoal emitido pela Petrobras em favor do Sr. Fernando Gusman Brandão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a admissão expedida em favor do Sr. Fernando Gusman Brandão e conceder registro ao correspondente ato; 9.2. dar ciência desta deliberação ao interessado.